Tribunal: TJSP
Processo: 2256731-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela agravada, para suspender a ação de execução de título extrajudicial movida pela agravante – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – A necessidade de garantia do juízo para a suspensão da execução está prevista no art. 919, §1o, do CPC,

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela agravada, para suspender a ação de execução de título extrajudicial movida pela agravante – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – A necessidade de garantia do juízo para a suspensão da execução está prevista no art. 919, §1o, do CPC, que trata de embargos à execução – Suspensão determinada em virtude da existência de cláusula de compromisso arbitral, suscitada em exceção de pré-executividade, de maneira que o ordenamento não exige a mencionada garantia do juízo para se determinar a suspensão do feito executivo – Decisão mantida – AGRAVO INTERNO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000561791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2256731-37.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DBA HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A. - MASSA FALIDA, é agravado CLEARTECH
LTDA..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2256731-37.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 09501 - LN
Página 2 de 5
Voto no 09501
Agravo Interno no 2256731-37.2019.8.26.0000/50001
Agravante: MASSA FALIDA DE DBA HOLDING E PARTICIPAÇÕES S/A
Agravada: CLEARTECH LTDA.
43a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Miguel Ferrari Junior
AGRAVO INTERNO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão
monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento
interposto pela agravada, para suspender a ação de execução de título
extrajudicial movida pela agravante
Pleito de reforma da decisão
Não
cabimento A necessidade de garantia do juízo para a suspensão da execução
está prevista no art. 919, §1o, do CPC, que trata de embargos à execução
Suspensão determinada em virtude da existência de cláusula de compromisso
arbitral, suscitada em exceção de pré-executividade, de maneira que o
ordenamento não exige a mencionada garantia do juízo para se determinar a
suspensão do feito executivo
Decisão mantida
AGRAVO INTERNO não
provido.
Trata-se de agravo interno interposto por Massa Falida de
DBA Holding e Participações S/A contra a r. decisão (fls. 07/10) proferida no
agravo de instrumento nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, ajuizada pela agravante em face de Cleartech Ltda., que
concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por esta, para
suspender a ação de execução de título extrajudicial.
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/07), em síntese,
que não é possível a suspensão da execução enquanto não houver a garantia do
juízo. Sustenta que o procedimento arbitral alegado pela agravada nada mais é do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2256731-37.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 09501 - LN
Página 3 de 5
que uma defesa do processo de execução, devendo ser interpretada nos moldes dos
embargos à execução. Alega que o artigo 919, parágrafo 1o, do Código de Processo
Civil sustenta que a suspensão da execução somente ocorre após a garantia do juízo.
Afirma que há indícios de ocultação de patrimônio pela agravada, pois é impossível
uma empresa de seu porte ter somente em conta corrente o valor de R$ 190,45
(cento e noventa reais e quarenta e cinco centavos), especialmente quando arcou
com custas no processo arbitral de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) em mês
anterior ao bloqueio judicial. Aduz que a agravada realizou depósito em outra
demanda no valor de R$ 114.470,90 (cento e quatorze mil, quatrocentos e setenta
reais e noventa centavos), mas que, em pesquisa, foi constatada a ausência de bens
em nome da agravada. Alega que os indícios de ocultação de patrimônio poderiam
ser investigados no decorrer do processo de execução. Aponta que, antes da
suspensão da execução, havia sido deferida a penhora sobre o faturamento do
agravada, situação que permitiria o pagamento dos credores da classe I do processo
falimentar da agravante.
Com tais argumentos pede o provimento ao presente agravo
interno, para a reforma da decisão atacada (fl. 07).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese do
artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
Denota-se dos autos que a agravante ajuizou ação de
execução de título extrajudicial em face da agravada, objetivando o pagamento
da quantia de R$ 9.134.870,99 (nove milhões, cento e trinta e quatro mil, oitocentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2256731-37.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 09501 - LN
Página 4 de 5
e setenta reais e noventa e nove centavos).
Apresentada exceção de pré-executividade pela agravada, esta
foi indeferida pelo Juízo “a quo”, sendo então interposto agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, para que a ação de execução seja extinta ante a
existência de cláusula de compromisso arbitral.
O almejado efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi
concedido em segunda instância (fls. 152/168), razão pela qual a agravante opôs
embargos de declaração, sendo a r. decisão embargada mantida por este Relator
(fls. 07/10).
Por sua vez, a agravante interpõe o presente recurso, no qual
alega que o efeito suspensivo almejado pela agravada somente poderia ter sido
concedido na hipótese de garantia do juízo, o que não foi feito por esta.
Pois bem, inicialmente esclareço que a matéria relativa à
existência de cláusula de compromisso arbitral foi alegada pela agravada em exceção
de pré-executividade, de maneira que não é possível a aplicação do artigo 919,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, que se refere a embargos à execução.
Portanto, ao contrário do quanto alegado pela agravante, a
suspensão da ação de execução movida por si não depende da garantia do juízo,
uma vez que não se trata nos autos de embargos à execução, mas de simples
exceção de pré-executividade, na qual se alega a ausência de competência do Poder
Judiciário ante a existência de cláusula de compromisso arbitral.
No mais, quanto à alegação da agravante de que há indícios de
ocultação patrimonial, observo que a r. decisão agravada restringiu-se a conceder
efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela agravada, de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2256731-37.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 09501 - LN
Página 5 de 5
que eventual ocultação patrimonial não é objeto da decisão e também não tem o
condão de afastar o efeito suspensivo anteriormente concedido, por conta da
cláusula de compromisso arbitral.
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo
interno, para manter a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos,
acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)